Tribunal: TJPA
Processo: 0033910-38.2015.8.14.0095
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0033910-38.2015.814.0095
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: São Caetano de Odivelas
APELANTE:
Elenilson Oliveira Ferreira
ADVOGADO(A):

Dra. Cristiane Bentes das Chagas
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Marilúcia Santos Sales
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CPB. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DO FEITO, POR ALEGADO RECONHECIMENTO DO RÉU PROCEDIDO DE FORMA DIVERSA DO CONSTANTE NO ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO INFUNDADA. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES CONSTANTES NESSE ARTIGO 226 DO CPP, QUANDO DO RECONHECIMENTO DA PARTE ACUSADA, É CONSIDERADA NULIDADE RELATIVA, ALÉM DO QUE O QUE É TRAZIDO NO REFERIDO DISPOSITIVO SE TRATA DE MERA ORIENTAÇÃO ACERCA DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS, NÃO CONFIGURANDO, TAL INOBSERVÂNCIA, QUESTÃO DE NULIDADE DO ATO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ALEGAÇÃO INFUNDADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO DE FORMA FIRME E SEM CONTRADIÇÕES E CORROBORADO COM DEMAIS DEPOIMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA APLICADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, BEM COMO REDEFINIDO AS DEMAIS FASE DOSIMÉTRICAS, PARA SE IMPOR UMA PENA MAIS BRANDA AO RECORRENTE. PLEITO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA QUE SE ENCONTRA NOS SEUS DEVIDOS TERMOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de São Caetano de Odivelas, em que é apelante
ELENILSON OLIVEIRA FERREIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Elenilson Oliveira Ferreira
, através de advogada constituída, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa,
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 30 de março de 2015, às 23hs, na rua Fernando Guilhon, município de São Caetano de Odivelas, a vítima retornava do porto para sua casa, em sua bicicleta, quando foi surpreendida pelo recorrente e outro denunciado, que com emprego de grave ameaça, exercida com um facão, exigiram da vítima a entrega de seu aparelho celular, de sua lanterna e da quantia de R$ 30,00 (trinta reais), sendo que durante a revista efetuada pelo recorrente Elenilson no ofendido, o outro denunciado, Renan Ferreira, ainda desferiu um golpe com o terçado nas costas da vítima, fugindo, em seguida, do local do crime.

Em razões recursais
alega a defesa,
em preliminar
, que a sentença meritória deverá ser anulada, já que entende que não foram cumpridos no ato de reconhecimento do recorrente na audiência de instrução, os requisitos descritos no art. 226 do CPP.
No mérito
, refuta a condenação imposta, aduzindo que o apelante deverá ser absolvido da acusação que lhe está sendo imputada, haja vista a negativa de autoria nos autos, bem como a insuficiência de provas para corroborar um decreto condenatório, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo. De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, para que seja reduzida a pena base para seu mínimo permitido, já que as circunstâncias judiciais permitem essa redução, assim como que seja redefinido o quantum de aumento de pena, em virtude da agravante da reincidência, corrigindo, após, o erro de cálculo existente na terceira fase dosimétrica, devendo a mesma ser aumentada no mínimo permitido, que é de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
PRELIMINAR
:
DA NULIDADE ALEGADA NOS AUTOS.

Alega a defesa,
em preliminar
, que a sentença meritória deverá ser anulada, já que entende que não foram cumpridos no ato de reconhecimento do recorrente na audiência de instrução, os requisitos descritos no art. 226 do CPP.

Analisando a assertiva aqui exposta, vejo que a mesma não possui alicerce forte o suficiente para que venha a prosperar
, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes nesse artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro, além do que, o que é trazido no referido dispositivo se trata de mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, tal inobservância, questão de nulidade do ato,
razão pela qual
rejeito esta preliminar aqui levantada
.
¿PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTO DE RECONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ELEMENTO COM FORÇA PROBANTE. RECURSO DESPROVIDO. I.
Eventual vício no ato de reconhecimento do réu, por inobservância das formalidades legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal enseja apenas nulidade relativa
.
Precedentes. II. Hipótese em que o elemento colhido na fase de inquérito policial foi submetido a outros meios de prova no decorrer da instrução criminal. II. Se eventual vício no ato de reconhecimento restou suprido na fase judicial, por outros elementos aptos a confirmar a autoria do crime, submetidos ao crivo do contraditório, fica afastada a pretensão de absolvição, sob o pretexto de nulidade do auto de reconhecimento. IV. Recurso desprovido.¿ (STJ, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 26/10/2010, T5 - QUINTA TURMA). (Grifei)
MÉRITO
1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.

Refuta a defesa a condenação imposta, aduzindo que o apelante deverá ser absolvido da acusação que lhe está sendo imputada, haja vista a negativa de autoria nos autos, bem como a insuficiência de provas para corroborar um decreto condenatório, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

Compulsando o processo, bem como todos os depoimentos que foram colacionados aos autos, vejo que tal pretensão não possui esteio idôneo para que possa prosperar, já que provada a autoria da prática delitiva pelo ora recorrente,
senão vejamos
:

A vítima, JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA, quando em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 158,
narrou os fatos com minúcias de detalhes, confirmando todos os termos da denúncia acusatória, enfatizando que foi surpreendido pelos denunciados, que o ameaçaram com um terçado, para que entregasse seus bens aos acusados, sendo que mesmo entregando seus como exigido, veio a ser agredido com uma pancada do terçado em suas costas, pancada esta desferida de forma a não cortar o ofendido, fugindo os denunciados, logo em seguida do local do crime, em posse da res subtraída. O ofendido, em juízo, reconheceu com precisão os denunciados como sendo os autores do crime em questão, entre eles o apelante.

A testemunha, LUCIVALDO DA PAIXÃO FERREIRA CHAGAS, esclareceu ao juiz da causa, mídia de fl. 158,
que no dia do fato em questão, apesar de não ter presenciado o crime efetuado pelos acusados, viu os mesmos fugindo do local em uma bicicleta e na posse de uma facão, sendo que ao se dirigir à vítima e ser informado do ocorrido, de pronto soube do que se tratava, tendo reconhecido de plano o recorrente Elenilson como um dos autores do crime, ficando em dúvida somente quanto ao outro denunciado. Informou também que quem estaria na posse do terçado seria o ora apelante, bem como estaria também com uma tornozeleira eletrônica. Afirma que o denunciado Elenilson já era contumaz em práticas de assalto no município.

O recorrente, perante o juízo da causa, mídia de fl. 158, negou a prática do crime que lhe é imputado
, afirmando que apesar de que na data do fato estar em prisão domiciliar, já que condenado em outro processo, e usando tornozeleira eletrônica, o mesmo não praticou o fato que lhe está sendo atribuído, aduzindo que estava em sua casa na noite do crime.

Pelo que se pode perceber, a vítima reconheceu os acusados como sendo os autores do crime em questão, entre eles o recorrente, reconhecimento este também procedido pela testemunha de acusação Lucivaldo da Paixão, que inclusive esclareceu que o recorrente, há época do crime, estaria usando uma tornozeleira eletrônica, o que confirma ainda mais a autoria do crime em questão, não existindo possibilidade de se afirmar qualquer dúvida ou contradição nestes autos, posto que as provas são firmes em apontar o apelante como um dos autores do crime em estudo.

Outrossim, percebo que o depoimento da vítima, que é testemunha ocular e participou de todo o desenrolar fático ocorrido durante a prática do crime, inclusive demonstrando riqueza de detalhes da situação vivida por ela, reconhecendo o recorrente, de forma clara e sem sombra de dúvidas, como o autor do crime, deverá ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
¿Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE ESCALADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo emprego de escalada (art. 155, § 4º, II, do CP), circunstância que foi evidenciada por meio de prova testemunhal. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se e no sentido de que, ¿
nos delitos materiais, de conduta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto de corpo de delito
¿ (RHC 63516, Relator (a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ 28-02-1986). 3. Ordem denegada.¿ (STF - HC: 119703 ES, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/11/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013). (Grifei)

Assim, demonstrado foi a existência realmente de um arcabouço probatório idôneo o suficiente para fundamentar a decisão condenatória exarada nos autos, não existindo dúvida alguma quanto a autoria do crime, não podendo nesse caso ser aplicado o princípio do ¿In dubio pro reo¿.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:
¿AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.295.778 - SC (2011/0296434-3)
RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
4.
Tendo o acórdão recorrido considerado suficientes as provas de autoria e materialidade para a condenação do Recorrente, infirmar tais fundamentos com o escopo de absolvê-lo por insuficiência probatória, inclusive pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, é inviável no âmbito desta Corte Superior de Justiça
, pois implicaria o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.º 07 desta Corte. (...).¿ (AgRg no Recurso Especial Nº 1.295.778 - SC (2011/0296434-3) Rel. Min. Laurita Vaz)
Grifei

Assim, a tese de insuficiência de provas, como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória para o crime de roubo qualificado,
não se mostrando salutar proceder a absolvição do recorrente,
pois provado nos autos que a ação criminosa se deu com emprego de grave ameaça exercida com um terçado, bem como em concurso de agentes, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento.
2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, para que seja reduzida a pena base para seu mínimo permitido, já que as circunstâncias judiciais permitem essa redução, assim como que seja redefinido o quantum de aumento de pena, em virtude da agravante da reincidência, corrigindo, após, o erro de cálculo existente na terceira fase dosimétrica, devendo a mesma ser aumentada no mínimo permitido, que é de 1/3 (um terço).

Ao analisarmos a dosimetria constante à fl. 180-v dos autos, nada verifico de anormal no procedimento adotado pela autoridade julgadora, uma vez que mais de uma circunstância judicial foi valorada desfavoravelmente ao recorrente, ente elas a culpabilidade e as consequências do crime, sendo que nesta última, foi explicitado que os bens subtraídos do ofendido sequer foram recuperado e, na culpabilidade, por entender o juízo a quo que esta se mostrava além do que é trazido no próprio tipo penal, a valorou negativamente, expondo os seguintes termos,
in verbis
: ¿
A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta reprovação acima do normal do tipo penal, uma vez que o mesmo estava cumprindo pena em regime semiaberto, inclusive, com uso de tornozeleira eletrônica, porém não o impediu que perpetrasse o delito em comento
.¿

Como já é pacífico não só neste Tribunal de Justiça, como em outros tribunais pátrios de que a constatação de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já é motivo suficiente para que a pena base seja aplicada acima de seu mínio permitido, no caso em estudo mais de uma foi valorada desfavoravelmente ao acusado, sendo imposto uma pena base de 07 (sete) anos de reclusão, quantum este bastante justo ao crime praticado, devendo permanecer nesse importe pois aplicado de forma totalmente idônea ao caso.

Noutro ponto, no que tange a segunda e terceira fases da dosimetria em questão, o reconhecimento da agravante da reincidência mereceu o aumento que foi aplicado, que no caso foi de 01 (um) ano e 02 (dois) meses acima da pena base que já havia sido definida, impondo um pena intermediária de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

No mais, o alegado erro na terceira fase dosimétrica, afirmado pelo recorrente, realmente existiu, só que em seu favor, já que a pena intermediária que havia sido imposta estava no quantum de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, importe este que, conforme dito pelo magistrado sentenciante, seria aumentado em 1/3 (um terço), haja vista a existência de duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e uso de arma), sendo definida a pena final do apelante em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, quando na verdade, caso o magistrado a quo tivesse realmente aplicado 1/3 sobre a pena intermediária, tal quantum deveria ficar arbitrado bem acima dos 10 (dez) anos de reclusão, o que não foi feito.

Assim, por se mostrar não só a decisão condenatória, mas também a dosimetria procedida, em seus devidos termos legais, nada há de ser corrigido, devendo permanecer a mesma in totum, por seus próprios fundamentos, além do que, como se mostrou na dosimetria presente à fl. 180-v, apesar de ter sido reconhecida duas causas de aumento de pena, o juiz de primeiro grau aplicou somente uma delas, já que, no seu entender, aumentou a pena intermediária somente em 1/3 (um terço), que é o mínimo permitido de aumento quando averiguado ao mesmo uma causa de aumento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
mantendo a decisão recorrida em sua plenitude, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator